Tribunal: TJMT
Processo: 1023965-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023965-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Custas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), CYRINEU E SILVA ADVOCACIA S/S - CNPJ: 17.946.698/0001-35 (AGRAVANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (AGRAVANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (AGRAVADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE HAVERES SOCIETÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa em ação declaratória de inexistência de haveres societários, fixando-o em R$ 987.920,27 com base no somatório de valores discutidos em ações conexas de exigir contas e cobrança.

2.

Os agravantes requereram o restabelecimento do valor simbólico de R$ 10.000,00 ou, subsidiariamente, a fixação proporcional conforme elementos contábeis.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão agravada incorreu em prejulgamento ao presumir a existência de haveres a partir de ações autônomas conexas;
(ii) saber se o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente discutido, à luz da natureza declaratória da ação e da ausência de decisão definitiva nas demandas relacionadas.

III.
Razões de decidir

4.

O valor da causa, ainda que estimativo, deve guardar correspondência proporcional com os efeitos jurídicos concretos da demanda, não sendo admissível presunção generalizante de impacto patrimonial sobre outras ações.

5.

As ações conexas referidas na decisão agravada são autônomas e possuem objetos distintos, estando, inclusive, pendentes de decisão definitiva, o que inviabiliza a adoção de seu somatório como critério absoluto.

6.

A adoção do valor de R$ 156.904,03 revela-se proporcional, considerando os documentos contábeis juntados aos autos e a ausência de reconhecimento de haveres na fase atual da AEC conexa.

7. Os pedidos subsidiários relacionados ao valor da causa não configuram inovação recursal, por estarem logicamente vinculados ao objeto do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

8.

Tese de julgamento:

“1. O valor da causa em ação declaratória deve refletir, de forma proporcional, o efetivo proveito econômico imediato decorrente da demanda, sem base em presunções sobre ações autônomas conexas.

2. A fixação do valor da causa pode ser revista a partir de elementos contábeis concretos, desde que não haja reconhecimento definitivo de haveres em demandas correlatas.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
CYRINEU ADVOGADOS e RODRIGO TERRA CYRINEU
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Haveres Societários nº. 1047552-32.2023.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
que saneou o processo e acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Explicam que a decisão agravada incorreu em vício relevante ao afirmar que a AEC n. 1036616-79.2022.8.11.0041 determinou o dever de prestar contas e a meação dos contratos anteriores, o que já implica o reconhecimento de que a quitação plena alegada pelos Requerentes não abrange todos os haveres do requerido.

Asseveram que, conforme consta do RAI n. 1024314-10.2023.8.11.0000 e nos respectivos Embargos de Declaração, não houve reconhecimento de crédito em favor do agravado, tampouco qualquer decisão quanto à existência de haveres a serem apurados ou partilhados. Foi admitida a instrução da segunda fase da ação de exigir constas exclusivamente quanto ao exercício de 2.020.

Defendem que “A extrapolação interpretativa feita pelo juízo de origem, ao concluir que haveria reconhecimento de “meação dos contratos anteriores” — algo que simplesmente não foi decidido por qualquer órgão judicial — configura manifesta antecipação de juízo sobre matéria ainda pendente de apreciação no processo conexo, violando de forma direta a garantia de imparcialidade e o devido processo legal. O que foi determinado é a prestação de contas e nada mais.”.

Nesse cenário, requerem seja reconhecida a nulidade da fundamentação da decisão agravada na parte em que presume a existência de direito substancial do réu com base em processo pendente e sem decisão definitiva de mérito.

No tópico seguinte, “B. Da Incorreta Majoração Das Custas Processuais – Ação Declaratória Com Valor Simbólico”, assevera que a decisão agravada incorreu em equívoco ao majorar o valor da causa para R$ 987.920,27, com fundamento no “proveito econômico implícito”, posto que nas duas ações não tem por objeto a apuração ou cobrança de haveres societário, mas, sim de supostos honorários advocatícios decorrentes da atuação do agravado em campanhas políticas, ou seja, obrigações contratuais de natureza pessoal, absolutamente distintas da relação de sócio que se discute na presente ação declaratória.

Colacionam precedente do STJ envolvendo impugnação ao valor da causa e ausência de proveito econômico imediato.

Seguindo, voltam a argumentar que ao presumir o êxito na demanda originária equivaleria à frustação integral das pretensões formuladas nas ações de cobrança, o juízo incorreu em indevida ampliação do objeto da lide, comprometendo a segurança jurídica e o contraditório. Ou seja, “Atribuir à presente ação declaratória um valor correspondente à totalidade das cobranças, sem qualquer demonstração de que o resultado desta ação inviabilizaria automaticamente aquelas, é medida desproporcional e incompatível com a legislação processual.”.

Requerem o provimento do recurso para que seja cassada a decisão que determinou a majoração do valor da causa, restabelecendo-se o valor inicialmente atribuído. Subsidiariamente, pugna para que se observe os limites reais e efetivamente quantificados da relação jurídica discutida.

Segundo a cláusula oitava do contrato social da sociedade os haveres do sócio retirante deve ser apurados com base no patrimônio líquido, mediante balanço específico, com pagamento em 12 parcelas mensais, sucessivas e corrigidas monetariamente. Embora não tenha sido elaborado balanço de determinação exatamente na data da retirada do sócio Ademar José Paula da Silva, os pagamentos efetuados obedeceram rigorosamente ao critério contábil regularmente adotado pela sociedade

Liminarmente requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à exigência de complementação das custas processuais, até o julgamento definitivo deste agravo.

No mérito: “(i) a nulidade da fundamentação que presume a existência de haveres ou de “meação dos contratos anteriores”, por configurar prejulgamento e extrapolação da causa de pedir; (ii) a improcedência da majoração do valor da causa com base em ações autônomas, de objeto diverso e valores arbitrários; (iii) o restabelecimento do valor da causa fixado na petição inicial (R$ 10.000,00), ou, subsidiariamente, sua adequação a valor proporcional à natureza exclusivamente declaratória da demanda, tendo como base o valor apresentado no balanço especial de determinação.”.

Posteriormente peticionam alegando oscilações nos valores apresentados pelo agravante e reiterou o pedido para restabelecimento do valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou, subsidiariamente, sua adequação ao montante de R$ 156.904,03 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e quatro reais e três centavos), conforme documentação contábil constante dos autos.

Liminarmente foi concedido efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende, em síntese a manutenção da decisão combatida, argumentando que a demanda busca, na verdade, extinguir os efeitos patrimoniais de três ações em curso, revelando-se incompatível com a fixação de valor simbólico. Ressalta que a sentença proferida na primeira fase da Ação de Exigir Contas transitou em julgado, reconhecendo o dever de prestação de contas por parte dos ora agravantes. Aduz que o pedido subsidiário deve ser rejeitado por configurar inovação recursal e supressão de instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto por
CYRINEU ADVOGADOS e RODRIGO TERRA CYRINEU
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Haveres Societários nº. 1047552-32.2023.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
que saneou o processo e acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“
Da Impugnação ao Valor da Causa

O Requerido sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) está incorreto, pois o proveito econômico da demanda seria muito superior, estimado em R$ 987.920,27 (novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos), considerando a soma dos valores das causas que os Requerentes pretendem desconstituir (AEC 1036616-79.2022.8.11.0041, ProceComCiv 1024431-72.2023.8.11.0041 e ProceComCiv 1023821-07.2023.8.11.0041) e que ainda pende a segunda fase da AEC 1036616-79.2022.8.11.0041, que possui valor a ser apurado.

Os Requerentes, por sua vez, alegam que o objeto da presente demanda é meramente declaratório, visando apenas reconhecer que nada mais é devido ao Requerido, e que o valor da causa foi fixado conforme o art. 292, II do CPC.

Pois bem. A presente ação declaratória busca uma certeza jurídica que impacta diretamente nos valores discutidos em outra demanda, notadamente a Ação de Exigir Contas mencionadas pelo Requerido.

No caso, o proveito econômico, ainda que indireto, é mensurável pelo montante das pretensões que os Requerentes buscam afastar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INCORREÇÕES APONTADAS QUANTO AO VALOR DA CAUSA - NÃO SANADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA CUJO VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - PRECEDENTES STJ - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório” (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). Resta caracterizado o indeferimento da petição inicial, que gera a extinção da ação sem resolução de mérito, porquanto não sanadas as irregularidades apontadas com relação ao valor da causa .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006743-55.2023.8.11 .0055, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)”

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA e determino a sua retificação para R$ 987.920,27 (novecentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos),
devendo os Requerentes complementar as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O valor a ser eventualmente apurado na segunda fase da AEC nº 1036616-79.2022.8.11.0041, se houver, será considerado para fins de custas e sucumbência ao final do processo.”.

Pois bem.

A controvérsia recursal tem origem na decisão que acolheu impugnação ao valor da causa apresentada pelo requerido (ora agravado), reconhecendo que, embora a demanda tenha natureza declaratória, o proveito econômico pretendido pelos autores é concreto, líquido e diretamente relacionado a outras demandas em curso — especialmente a Ação de Exigir Contas (n.º 1036616-79.2022.8.11.0041) e as ações de cobrança n.ºs 1024431-72.2023.8.11.0041 e 1023821-07.2023.8.11.0041 — cujo somatório perfaz o montante de R$ 987.920,27.

Na origem, os agravantes atribuíram à causa o valor simbólico de R$ 10.000,00. Entretanto, o juízo de piso entendeu ser devida a correção do valor da causa para refletir o real impacto patrimonial da pretensão deduzida, com fundamento nos arts. 291 e 292 do CPC, fixando o novo valor em R$ 987.920,27, e determinando a respectiva complementação das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

Em sede recursal, os agravantes sustentam, em síntese, que o valor da causa declarado na inicial seria adequado à natureza meramente declaratória da ação, voltada apenas ao reconhecimento da inexistência de haveres remanescentes em favor do agravado. Alegam que a decisão agravada teria incorrido em prejulgamento, ao presumir a existência de vínculo patrimonial entre as partes, o que violaria os princípios da imparcialidade e do contraditório. De forma subsidiária, requerem a fixação do valor da causa em R$ 156.904,03, com base em documentos contábeis que alegam representar os haveres já quitados.

Pois bem.

Embora seja pacífico que ações declaratórias devem conter valor da causa que reflita, ainda que estimativamente, o proveito econômico pretendido, a jurisprudência também exige que esse cálculo guarde correspondência razoável e proporcional com os efeitos jurídicos concretos e diretos da demanda, sem incorrer em presunções generalizantes ou antecipações indevidas de mérito.

A decisão agravada, ao adotar como parâmetro o somatório de três ações autônomas, presume que eventual procedência da presente ação inviabilizaria automaticamente tais cobranças. No entanto, tais demandas possuem autonomia processual e objetos próprios, não havendo elementos que autorizem, neste momento, essa equivalência direta.

A própria Ação de Exigir Contas encontra-se em fase inicial de liquidação, sendo incerta a existência de haveres a serem pagos.

Em pese que a argumentação das contrarrazões, a eventual procedência desta ação não extingue, por si só, os fundamentos jurídicos das ações autônomas, cujos pedidos decorrem de obrigações distintas, inclusive de natureza contratual pessoal. Ademais, a segunda fase da AEC n.º 1036616-79.2022.8.11.0041 ainda não foi concluída, inexistindo quantificação ou reconhecimento definitivo de haveres.

Nesse cenário, entendo desproporcional a fixação do valor da causa em R$ 987.920,27, da mesma forma que se revela inadequado mantê-lo no patamar simbólico de R$ 10.000,00. A solução razoável está na adoção de critério intermediário, e, nesse ponto, mostra-se juridicamente justificável a fixação em
R$ 156.904,03
, com base nos elementos contábeis apresentados.

Ressalte-se, por fim, que a fixação do valor da causa no montante ora arbitrado não impede a sua futura atualização. Caso venha a ser apurado, ao final da segunda fase da AEC n. 1036616-79.2022.8.11.0041, valor líquido e certo em favor do agravado, poderá o juízo de origem, de ofício ou mediante provocação, proceder à atualização do valor da presente causa, a fim de refletir o proveito econômico efetivamente obtido pelos autores com a demanda, inclusive para fins de cálculo das custas processuais e de eventual verba sucumbencial.

Quanto à alegada inovação recursal, cumpre esclarecer que os pedidos subsidiários de modulação do valor da causa decorrem logicamente da controvérsia recursal instaurada, tratando-se de medidas alternativas de equacionamento da controvérsia processual, compatíveis com os limites objetivos do recurso, não havendo que falar em Supressão de Instância.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada apenas quanto ao valor da causa, fixando-o, neste momento, em R$ 156.904,03 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e quatro reais e três centavos), nos termos da fundamentação.

Fica ressalvada a possibilidade de futura atualização do valor da causa, caso venha a ser reconhecido benefício econômico na segunda fase da Ação de Exigir Contas n.º 1036616-79.2022.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025